Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720262-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZENON KOUZAK RECORRIDO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SÓCIO CEDENTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. PENHORA DE DINHEIRO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. 1. A teor do que dispõe o artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, forem realizadas tentativas suficientes de citação pessoal da parte demandada. 2. Na hipótese, além da tentativa de citação por meio de oficial de justiça em mais de um endereço indicado pela parte agravada, a instrução do processo de origem revela que foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, e que os endereços vinculados ao agravante foram diligenciados, não tendo sido possível a citação pessoal, proporcionando a segurança necessária para concluir que o réu se encontrava em local incerto, autorizando a citação por edital. 3. Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual. Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica, dentro do período previsto em lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Outrossim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto. 4. Por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 135, 239, 256 e 280, todos do CPC, asseverando a nulidade da citação por edital no caso dos autos, porquanto o fato de, em pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo terem sido encontrados diversos endereços como prováveis residências do recorrente, isso não implica o esgotamento das possibilidades de localização para citação pessoal; c) artigos 50, 188, inciso I, 256, 1.003, caput e parágrafo único, 1.029, 1.032, e 1.057, caput e parágrafo único, estes do Código Civil, e 7o, 8o e 9o, todos do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva, além da ilegalidade da penhora. Afirma, outrossim, a inexistência de qualquer ato abusivo de sua parte a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 7o, 8o, 9o, todos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). De igual sorte, o recurso não mereceria trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 135, 239, 256 e 280, todos do CPC artigos 50, 188, inciso I, 256, 1.003, caput e parágrafo único, 1.029, 1.032, e 1.057, caput e parágrafo único, estes do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do já referido enunciado 211 da Súmula do STJ. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à higidez da citação por edital no caso concreto, seja quanto à regularidade da penhora, seja quanto à legitimidade passiva do recorrente e ao atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012